Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738783-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURDICA AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 236057638) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0705611-54.2019.8.07.0001), com fundamento no art. 77 c/c art. 80 do CPC, deferiu em parte o pedido do executado para infligir ao exequente multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transcrevo parte da decisão (ID 236057638): A terceira interessada, Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa (ID 234396089), em atenção à decisão de ID 232765919, destaca que há penhora no rosto dos autos em seu favor até o limite de R$ 607.170,91, e que o imóvel matriculado sob o no 7.293 no Ofício de Registro de Imóveis do Município de Presidente Olegário/MG já se encontra penhorado, com fração ideal de 47% pertencente ao executado José Rabelo de Souza Júnior, em garantia do crédito originalmente exequendo neste feito, no valor de R$ 578.366,14. Diante disso, requer a anotação da penhora no rosto dos presentes autos sobre a fração ideal de 47% do imóvel de propriedade do executado José Rabelo de Souza Júnior, com expedição de ofício ao respectivo Registro de Imóveis para fins de publicidade contra eventuais cessionários do crédito de titularidade de Zago e Alcântara – Consultoria, Assessoria e Procuradoria Jurídica. Sucessivamente, requer que os proponentes da oferta de ID 214945311 sejam intimados para depositar nos autos o valor de R$ 578.366,14 (acrescido de juros e correção monetária desde 18/10/2024), pois correspondente ao crédito originalmente exequendo, e que, em seguida, seja autorizada a transferência judicial do montante ao processo de execução no 0714891-15.2020.8.07.0001, até o limite da penhora anotada em seu favor. Por fim, requer que, com o depósito e respectiva transferência, e considerando que o valor da fração ideal do imóvel supera ao crédito exequendo, seja deferida a alienação judicial da parte correspondente do bem imóvel em favor dos proponentes adquirentes, mediante avaliação judicial prévia, limitada ao montante atualizado da dívida. Já o executado (ID 234730406) requer aplicação de multa com base no art. 774, inciso I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, em desfavor do exequente. Aduz que houve fraude à execução por parte do credor, o que caracterizaria ato atentatório à dignidade da Justiça, resultando em atraso indevido na tramitação do feito e consequente agravamento do débito executado. Sustenta que, embora sua posição processual como devedor limite sua atuação, não lhe é vedado o direito de suscitar atos que considere abusivos ou prejudiciais à regularidade da execução, sobretudo quando tais condutas têm potencial de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional. Diante disso, requer a aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito, a ser revertida em favor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Alega que a demora no deslinde do feito decorre de condutas ilícitas atribuídas à parte exequente, e que não se pode responsabilizar o devedor pela mora oriunda de eventual abuso de direito ou atuação processual temerária da parte credora. O exequente, por sua vez, (ID 235938329) manifesta-se contrariamente à proposta de aquisição da cota-parte do executado formulada pelos terceiros interessados Dalton Dornelas e outros, conforme já deliberado na decisão de ID 222037428. Afirma que já havia se posicionado anteriormente em sentido desfavorável à proposta e reitera sua discordância, requerendo, em razão disso, o prosseguimento da execução com a alienação do bem penhorado, nos termos que vierem a ser definidos nos autos. Na sequência, declara concordância com a pretensão da terceira interessada Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa (ID 234396089). Por fim, o exequente se posiciona contra a petição apresentada pelo executado, ID 234730406, na qual ele pleiteia aplicação de multa por suposta fraude à execução. Sustenta que a petição carece de fundamentação jurídica e fática, tratando-se de tentativa infundada de reverter a execução, motivo pelo qual requer seu indeferimento integral. Suscintamente relatado. Decido. I - Do pedido da terceira interessada - Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa O pedido não comporta deferimento, tendo em vista que a terceira interessada não integra a presente execução na condição de parte, sendo certo que já foi reconhecida a penhora no rosto dos autos em seu favor, o que assegura a reserva do crédito no processo indicado. Eventuais medidas de satisfação de seu crédito devem ser deduzidas nos autos em que atua como exequente, não sendo cabível, neste feito, promover deslocamento patrimonial sem base legal. Assim, indefiro os pedidos formulados. II - Do pedido formulado pelo executado O executado insurge-se contra atos que, em seu entendimento, configurariam fraude processual praticada pela parte exequente, resultando em atraso indevido na tramitação do feito e consequente agravamento do débito executado. Entende que ao exequente deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para aplacar os prejuízos causados com a demora na entrega da prestação jurisdicional e consequente aumento da dívida em cobrança. Com efeito, foi reconhecida fraude em razão da cessão de crédito formalizada nos autos (IDs 232765919 e 212135803): O cessionário Carlos Magno Zago foi intimado (ID 222037428) na forma do art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a alegação de fraude à execução em decorrência da cessão de crédito formalizada nos presentes autos (ID 212135803). Contudo, transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias, não apresentou qualquer manifestação nem opôs embargos de terceiro, tampouco regularizou sua representação processual. A inércia do terceiro, devidamente intimado para se manifestar acerca da alegação de fraude à execução, configura presunção de veracidade quanto aos fatos articulados, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico de cessão de crédito em relação à presente execução, com a consequente desconstituição da sucessão processual anteriormente homologada, restaurando-se a legitimidade do exequente originário. Nesse sentido, a cessão de crédito realizada em favor de Carlos Magno Zago não produzirá efeitos em relação à presente execução, subsistindo o exequente originário como titular da pretensão executiva. Ante o exposto, com fulcro no art. 792, § 4o, do CPC, declaro a fraude à execução na cessão de crédito formalizada entre Zago e Alcântara – Consultoria, Assessoria e Procuradoria Jurídica e Carlos Magno Zago, tornando-a ineficaz em relação ao presente feito; por consequência desconstituo a sucessão processual anteriormente reconhecida (ID 212135803). Diante disso, é cabível, além do desprezo à sucessão processual, a aplicação ao exequente de reprimenda por ato atentatório à dignidade da justiça, pois tentou ceder os créditos como estratagema para ficar imunizado ao pagamento de seus credores, com a utilização indevida do próprio Judiciário. Com efeito, o caput do art. 77 do CPC permite a aplicação da multa por ato atentatória à justiça contra todos que participem de algum modo do processo, o que abarca o próprio exequente. E mais, o exequente violou o art. 80, II e III, todos do CPC, ficando exposto à multa, que no caso deve ser no patamar máximo, diante da gravidade da sua conduta. Todavia, as quantias devem ser canalizadas à União e não ao executado, por aplicação analógica dos parágrafos do art. 77 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 77 c/c art. 80 do CPC, defiro em parte o pedido do executado para infligir ao exequente multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Deverá o exequente, no prazo de 15 dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento da multa em prol da União. Caso não o faça, será aplicada a regra do § 3o do art. 77 do CPC, com a inscrição do débito como dívida ativa da União (após a preclusão desta decisão), e sua cobrança observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no 97 do CPC. Deverá o CJU excluir o cessionário CARLOS MAGNO ZAGO (CPF: 476.750.126-15) do campo de interessados da autuação. Opostos dois embargos de declaração (ID’s 242098410 e 246552495) e rejeitados (ID 245762784 e 246564339). A parte agravante (ID 76131149) alega que o pedido formulado pelo devedor seria impossível, uma vez que a conduta é tipificada a atos do devedor e, não, do credor. Tal fundamento seria suficiente para que o juiz de primeira instância indeferisse o exótico pedido calçado nas aleivosias do devedor Agravado. Sustenta que o credor Agravante deveria ter sido advertido quanto à sua conduta e, após, com a repristinação da mesma, penalizado pecuniariamente. Aduz que o ato de a Agravante ter formalizado cessão de crédito com terceiro que, após, veio a ser tornada nula, não pode ser configurada como qualquer comportamento que a pusesse na condição de litigante de má-fé. E, ainda que assim o fosse, a penalidade prevista para tal situação seria aquela constante no artigo 81 do mesmo diploma legal. Nessa condição, a penalidade não poderia ser maior do que 10% (dez por cento) do valor da causa, o que também impõe a necessidade de revisão da penalidade aplicada para que, se não afastada, seja, ao menos, minorada. Defende que a decretação de fraude à execução somente pode ser conhecida e decidida pelo juízo da execução (Maria de Lourdes Rodrigues x Zago e Alcântara), o que não aconteceu, já que o magistrado nos autos da ação de origem (Agravante x Agravado) arvorou-se a decidir tema sob o qual não teria e não tem qualquer jurisdição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com as devidas comunicações ao Juízo de origem. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a penalidade imposta na mesma ao Agravante, pelos fundamentos retro expostos; ou que seja reformada a decisão agravada para o fim de minorar a penalidade imposta ao seu nível mínimo, tendo em vista o ato praticado pelo Agravante e sua mínima repercussão quanto ao curso processual do feito. Preparo comprovado (ID 76641245). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Consultando o processo, verifico que foi aplicada multa em função de ato atentatório à dignidade da justiça em virtude de fraude à execução, com fundamento nos arts. 77 c/c art. 80 do CPC. No novo modelo processual instaurado pelo CPC de 2015 as partes devem colaborar em busca de uma tutela jurisdicional efetiva, sempre com respeito à boa-fé processual e ao devido processo legal substancial. No presente caso, em uma análise perfunctória, não há dúvidas da tentativa do Agravante em promover fraude à execução. Em suas razões recursais, a recorrente afirma: “Ressalte-se, aqui, que o Agravante, após a suscitação de “fraude à execução” não se contrapôs à mesma, assumindo a responsabilidade perante a terceira credora sub-rogada e quanto ao cessionário, cujo negócio foi desfeito.” A fraude à execução pode ser punida com multa por atentar contra a dignidade da justiça (art. 774, I do CPC). Conforme previsão do seu parágrafo único, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Deste modo, ante a possibilidade legal de fixação de multa em até 20% do valor atualizado do débito, em um primeiro momento, não considero que haja ilegalidade na decisão recorrida, cujo percentual poderá ser revisto na análise do mérito. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve-se indeferir a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital